Tribunal: TJMT
Processo: 1027050-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027050-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), DANIEL DI RESENDE - CPF: 823.740.231-68 (AGRAVANTE), TIAGO DI RESENDE - CPF: 905.023.371-68 (AGRAVANTE), MALEVAL ALVES DE RESENDE - CPF: 093.667.411-34 (AGRAVANTE), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DARLENE ALVES DI RESENDE - CPF: 027.059.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1027050-98.2023.8.11.00000

AGRAVANTES
: MALEVAL ALVES DE RESENDE, TIAGO DI RESENDE, DANIEL DI RESENDE

AGRAVADA
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REAVALIAÇÃO E DE SUSPENSÃO DE LEILÃO - ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA – DISCUSSÃO SOBRE OS
TITULARES DO DIREITO REAL E
RESERVA DE MEAÇÃO DO CÔNJUGE – PARTE DA MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA FORMAL

-

PRECLUSÃO – PARTE DA MATÉRIA JÁ DISCUTIDA ENCONTRANDO-SE EM GRAU DE RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO – NÃO COMPROVAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-
se de parte de matéria acobertada pela coisa julgada formal, tem-se por preclusa e outra parte encontrando-se em grau de recurso especial, não pode mais ser discutido no presente recurso tais matérias, principalmente quando
as mesmas teses foram
exaustivamente exauridas, tanto pelo juízo, quanto pelo Tribunal de Justiça.

Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MALEVAL ALVES DE RESENDE, TIAGO DI RESENDE, DANIEL DI RESENDE
em face da decisão
proferida n
a
Execução de Título Extrajudicial n. 0002333-30.2015.8.11.0029 - Código 51145
– ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
ora agravada,

que
i
ndefer
iu o
pedido de reavaliação do bem objeto da demanda, bem como rejeit
ou
integralmente a impugnação oposta nos autos em face da arrematação judicial do imóvel levado à hasta pública e, no mesmo ato, com esteio no art. 903 do CPC/2015, declar
ou
a arrematação judicial levada a efeito “perfeita, acabada e irretratável”
.

Em suma, aduzem os agravantes que a presente ação
se trata
de Execução em fase de arrematação do bem penhorado:
“
uma área de terras, situada neste Município e Comarca de Canarana/MT, com a área de 57,00
has
(cinquenta e sete hectares), desmembrada da área maior com 196.0800 hectares, designada por Fazenda Alvorada, oriunda do Lote Rural nº. 60 da Secção 3 do Projeto Canarana I, área
esta
desmembrada denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima, CRI local nº. 8.201
,
s
ituado
no lote Rural nº. 60 da Secção 3 do Projeto Canarana I,
”
, tendo ocorrida
arrematação pelo valor de R$ 4.625.382,40 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Informam que há a imposição de obstáculo injustificável na apreciação da existência de nulidades, ou seja, irregularidades insanáveis, se
ndo
necessário a anulação do leilão realizado e da arrematação.

Adiante, pontuam que se trata de uma área de terras, situada neste Município e Comarca de Canarana/MT, com a área de 57,00
has
(cinquenta e sete hectares), onde jamais um imóvel deste seria vendido a um preço tão ínfimo e destoante do real, tratando-se o arremate de verdadeira injustiça.

Reafirmam, c
omo já apontado exaustivamente na Impugnação à Arrematação, para realizar a avaliação do imóvel, utilizou-se como parâmetro uma avaliação completamente defasada e que foi realizada em outro processo (autos nº 0001660-08.2013.8.11.0029) no montante de R$ 6.840.000,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta mil reais), inclusive o referido imóvel foi incluída na zona de expansão urbana do Município, nos termos da Lei Municipal nº 1.651 de 05 de julho de 2022, com reflexo para o imóvel penhorado, deve ser feita a renovação da avaliação do bem, em conformidade com o art. 873, II, do CPC/15.

Registram ainda, que os ora agravantes serão os únicos prejudicados com a venda do bem nessas condições,
alegando
que o colendo STJ vem reiteradamente decidindo que o juiz não só pode
,
como deve exigir que o laudo avaliativo do bem a ser levado à hasta pública represente o valor atualizado deste, notadamente quando evidente a defasagem no preço informado no laudo oficial, independentemente de se ter efetuado requerimento nesse sentido, porquanto é preciso haver, também pelo que prescreve o art. 873, inciso II, do CPC, certa contemporaneidade entre a avaliação e a alienação.

Afirmam q
ue contrataram 3 (três) avaliadores especializados,
os quais
constataram que o valor médio do hectare é em torno de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), razão pela qual o valor total do imóvel representa, atualmente, a quantia de R$ 21.660.000,00 (vinte e um milhões, seiscentos e sessenta mil reais), isso sem considerar que se for loteado, os valores seriam muito maiores, conforme laudos de avaliação já anexados.

No mais, asseveram ausência de intimação das partes, dos cônjuges e dos titulares do direito real, sob o argumento de que
MALEVAL e DARLENE são casados entre si no regime da comunhão universal de bens, conforme faz prova com a certidão de casamento outrora anexada e, como também comprovado pelo instrumento firmado, são qualificados como intervenientes garantidores SOLIDÁRIOS.

Sendo assim: “o art. 1.667 do CC estabelece que quando o regime de comunhão de bens é universal comunicam-se também as dívidas passivas, porém não exime o julgador de seguir as formalidades exigidas para o regular trâmite do feito, ou seja, a intimação do cônjuge do executado a respeito da penhora realizada (art. 842 do CPC/15)
, além de defender a reserva de meação do cônjuge, qual seja, 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da avaliação.

Concluindo, declaram que restou violado o artigo 895, § 7º do Código de Processo Civil, `pois a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado,
bem como
questiona
m
o leilão realizado
, pretendendo a nulidade do edital de leilão diante da ausência de descrição das benfeitorias.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 191294168
.

A
s informações foram prestadas pelo
juízo da causa no
ID nº 192095172
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 194279662
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que não é mais possível decidir matéria já decidida, sob pena de preclusão, pretendo ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que a
a

mesma matéria questão
, envolvendo a
mesma execução nº 0002333-30.2015.8.11.0029
, o
mesmo bem

(área de 57,00
has
(cinquenta e sete hectares), desmembrada da área maior com 196.0800 hectares, designada por Fazenda Alvorada, oriunda do Lote Rural nº. 60 da Secção 3 do Projeto Canarana I, área
esta
desmembrada denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima, CRI local nº. 8.201, a saber: - Situado no lote Rural nº. 60 da Secção 3 do Projeto Canarana I, área
esta
desmembrada denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima
), o
mesmo leilão
e a
mesma arrematação
, já foram objeto de discussão nos
RAI nº1014315- 33.2023.8.11.00 00
,
RAI nº 1016276-43.2022.8.11.0000
,
RAI nº 1011595-30.2022.8.11.0000
e
RAI nº 1013045- 13.2019.8.11.0000
, todos de minha relatoria, maculando por completo a relevância da fundamentação.

Aliás, para melhor
es
esclarecimento
s,
transcrevo as ementas dos v.
Acordões
de cada recurso
acima
c
i
tado:

RAI nº1014315- 33.2023.8.11.00 00

“
A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

RAI nº 1014315-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: DARLENE ALVES DI RESENDE

AGRAVADO
:COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL
- AUSÊNCIA
DE EFEITO SUSPENSIVOOPE
LEGISNO
RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–CUMPRIMENTO
DE IMEDIATO – REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DESNECESSIDADE – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 1 ANOS E 6 MESES – ATUALIZAÇÃO PELO CONTADOR – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento, por expressa previsão legal, não possui efeito suspensivoope legis, mas apenasope
judicis
, assim, a decisão interlocutória, uma vez proferida, produz, de imediato, os efeitos que lhe são próprios.
Assim sendo, até que
não seja suspensa a decisão proferida em agravo de instrumento, o processo principal deve seguir o seu curso normal até seu termo.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil, que não é o caso em discussão, cujo lapso temporal foi curtíssimo (1 anos e 6 meses), bastando, portanto, uma simples atualização pelo contador do juízo.Precedente do STJ -
EDcl
no Ag: 1365203 RJ 2010/0197339-2
.
-

Julgamento: 02/08/2023
.
”

RAI nº 1016276-43.2022.8.11.0000

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

RAI nº 1016276-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: DARLENE ALVES DI RESENDE

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIROS INTERESSADO
: MALEVAL ALVES DE RESENDE e OUTROS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTAS E INTERVENIENTES GARANTIDORES – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE
- INTIMAÇÃO
DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM - SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO (PENHORA) -ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRIMEIRA OPORTUNIDADE SOB PENA DE PRECLUSÃO – INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL – ARTIGO 886 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficientepara exercer o contraditório mediante oposição de “
embargos à execução
”, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019,
REPDJe
10/10/2019,
DJe
5/9/2019).

A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15.

A intimação de leilão judicial poderá ser realizada
por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inteligência do artigo 886, inciso I, do CPC/15.-

julgamento: 05/04/2023
”

RAI nº 1011595-30.2022.8.11.0000

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DO LEILÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DA PENHORABILIDADE DO IMÓVEL COM MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA PELO STJ – RECURSO PROVIDO.

No caso, se a propriedade rural não é a fonte exclusiva de subsistência dos agravados, nem mesmo seu único bem rural, haja vista que além do imóvel de matrícula nº 8.201 penhorado na execução de nº 0002333-30.2015.811.0029, também possui a propriedade rural de matrícula nº 13.038, não há como reconhecê-lo como bem de família a amparar a impenhorabilidade do bem.

Ademais, referida matéria já foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013045-13.2019.8.11.0000, que reconheceu a penhorabilidade do imóvel objeto da execução nº 0002333-30.2015.811.0029, mantendo a constrição sobre o
imóvel objeto da matrícula nº 8.201 do CRI de Canarana/MT, a qual foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
RESp
nº 1.913.236-MT, com decisão já transitada em
julgado
.-

julgamento: 02/09/2022
.

RAI nº10
13
045
-
13
.20
19
.8.11.0000

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

AGRAVO INTERNO Nº 1013045-13.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MALEVAL ALVES DE RESENDE E OUTROS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ARAXINGU

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ÚNICO BEM DE
PROPRIEDADE DA FAMILIA – ÔNUS DO EXECUTADO – BEM OFERTADO EM HIPOTECA – CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR ODECISUM– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo oexecutado/agravantecomprovado de forma concreta que o bem oferecido em garantia e objeto de penhora nos autos executivos é o único bem de sua propriedade e fonte exclusiva de subsistência da família, não há falar em impenhorabilidade, consoanteartigo 4º da Lei nº 8.629/1993 e artigo 5º da Lei nº 8.009/90.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumentoparamanter a constrição sobre o imóvel objeto de penhora no feito executivo e de propriedade do executado/agravante, uma vez que foi proferida com amparo na Lei nº 8.009/90 e na jurisprudência do STJ e deste tribunal. (“Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).”
(STJ - REsp 1782227/PR
).-

julgamento: 04/03/2020
.

Portanto,
conforme se verifica
,
os pedidos
constantes no presente recurso, a exemplo:
preço vil,

reavaliação do bem, nulidade do edital e da arrematação, bem como intimação
do cônjuge e dos titulares de direito real,
foram
todos
discutidos n
os agravos de instrumentos mencionados,
s
endo
que
os dois primeiros
foram
objeto de recurso especial
,
os quais
foram indeferidos pela Vice-Presidência o efeito suspensivo
.
Os dois últimos,
transitaram em julgado, estando atualmente arquivados.

Assim sendo, parte da matéria em questão encontra-se aguardando julgamento do recurso especial e outra parte encontra-se acobertada pela coisa julgada formal
, estando preclusa
.

Conforme se vê,
as matérias trazidas
foram
exaustivamente
exauridas, tanto pelo juízo, quanto pelo Tribunal de Justiça, não sendo possível
rediscuti-las
, logo, o recurso não
merece sequer conhecimento
.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.

No caso em comento,
muito embora os

agravante
s
deste recurso
(pai e filhos)
, bem como a

esposa
do primeiro
agravante
DARLENE ALVES DI RE
SENDE,
tenha
m

distribu
ído
quatro (04) recurso
s,
a matéria em discussão foi

dividida

n
os recursos mencionados acima
.

No primeiro, discutiu-se
preço vil
,
reavaliação do imóvel penhorado
e suspensão do leilão
e da arrematação
.

O
segundo
discutiu ausência de citação dos avalistas e intervenientes garantidores

dos titulares do direito real, do
regime da comunhão universal de bens
e da
reserva de meação do cônjuge
.
O terceiro,
suspensão do leilão pela falta de intimação e impenhorabilidade de bem de família
. O quarto
,
praticamente
repetiu os mesmo
s
argumentos do ter
ceiro
, contudo, recurso tirado de uma ação declaratória, quando os demais
oriundos da
execução de título extrajudicial
. Portanto,
nada a justificar a litigância de má-fé.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
, o que não é o caso dos autos. Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do
processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte agravada, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé
.

Desta forma, diante e todas as circunstâncias, o direito não socorre
ao

agravado
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024